Tribunal: TJMT
Processo: 1007464-72.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007464-72.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 405.491.781-04 (APELADO), MARCOS ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 787.002.051-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito administrativo e civil. Apelação cível. Responsabilidade civil do estado. Inscrição indevida em dívida ativa. Execução fiscal ilegítima. Bloqueio judicial de contas bancárias. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Redução. Recurso parcialmente provido.

I. C
aso em exame

1

Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade da inscrição do autor em dívida ativa, da subsequente execução fiscal e do bloqueio judicial de valores, fixando indenização por dano moral no montante de R$ 10.000,00
.

II. Q
uestão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida em dívida ativa, com ajuizamento de execução fiscal e bloqueio de contas bancárias, configura dano moral indenizável; e (
ii
) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto
.

III. R
azões de decidir

3.

A inscrição indevida em dívida ativa, seguida de execução fiscal ilegítima e constrição judicial de valores, configura ato ilícito apto a gerar dano moral presumido, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

4. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a demonstração do ato administrativo, do dano e do nexo causal.

5. A existência de homonímia entre o autor e o verdadeiro contribuinte não afasta a responsabilidade estatal, impondo à Administração Pública dever de diligência reforçada antes da adoção de medidas coercitivas.

6. No caso concreto, restou comprovado que o autor jamais foi proprietário do imóvel, que houve inscrição indevida em dívida ativa, ajuizamento de execução fiscal e bloqueio judicial de contas bancárias, mesmo após comunicação administrativa prévia do erro.

7. Embora caracterizado o dano moral indenizável, a fixação do quantum deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do erro administrativo, a ausência de prova de danos concretos de maior extensão e a inexistência de demonstração de bloqueio prolongado de recursos essenciais à subsistência.

8. O valor originalmente arbitrado revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso e dos parâmetros adotados em precedentes análogos deste Tribunal, recomendando-se sua redução para patamar mais moderado, suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização
.

IV. D
ispositivo e tese

9
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
"1.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessivo diante das circunstâncias do caso concreto
".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 944
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREp
no 238.177/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 4.12.2014; TJMT, Apelação Cível, Segunda e Terceira Câmaras de Direito Público e Coletivo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1007464-72.2023.8.11.0001, ajuizada pelo autor em face do Município de Cuiabá, objetivando: (i) a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao IPTU vinculado à inscrição imobiliária 01.9.23.014.0100.001; (
ii
) a anulação dos lançamentos relativos aos exercícios de 2017 e 2018; e (
iii
) a condenação do ente municipal ao pagamento de danos morais, em razão de inscrição indevida em dívida ativa, ajuizamento de
execução fiscal e bloqueio judicial de valores em contas bancárias, tudo decorrente de homonímia (imóvel não lhe pertence). (Id 331654390)

O juízo de origem julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica e determinar “a consequente baixa nas restrições realizadas ao nome do autor”, bem como condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção pelo IPCA-E a partir da decisão e juros de mora desde o evento danoso, além de extinguir o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

A sentença consignou isenção de custas ao réu (Lei Estadual 7.603/2001 e CNGC) e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, reduzidos pela metade e fixados em 10% sobre o proveito econômico, afastando a remessa necessária (art. 496 do CPC).

Na fundamentação, a magistrada registrou que restou demonstrado tratar-se de caso de homonímia, imputando-se equivocadamente ao autor débitos de IPTU de imóvel que jamais lhe pertenceu; salientou o dever objetivo de indenizar do Poder Público (art. 37, § 6o, CF) e aplicou a orientação de que o dano moral decorrente de inscrição indevida em dívida ativa/execução fiscal é in
re

ipsa
, citando precedentes e fixando o quantum em R$ 10.000,00 à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (Id 331654390)

Nas razões recursais, o Município sustenta, em síntese: (a) inexistência de comprovação de dano extrapatrimonial, tratando-se de mero aborrecimento; (b) necessidade de reforma para afastar a condenação por danos morais; subsidiariamente, redução drástica do valor para R$ 1.000,00 ou R$ 2.000,00. Invoca o art. 37, § 6o, da CF (ônus da prova) e colaciona julgados de
vários tribunais sobre critérios de fixação e vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao final, pede a improcedência do pedido indenizatório ou, ao menos, a redução do valor. (Id 331654391)

Em contrarrazões, o apelado requer o
não
provimento do recurso, defendendo a higidez da sentença: enfatiza o bloqueio judicial de suas contas decorrente da inscrição indevida e a responsabilidade objetiva do Município; afirma que o dano é presumido
(in
re

ipsa
) e que o valor fixado (R$ 10.000,00) é proporcional ao porte do ofensor e à gravidade da constrição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central nos presentes autos reside em definir: (i) se há dano moral indenizável decorrente da inscrição indevida em dívida ativa e do bloqueio judicial de contas bancárias; e (
ii
) se o
valor
indenizatório fixado em R$
10.000,00 (dez mil reais)
se

revela
adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Preliminarmente, é necessário afastar a tese do apelante de que não houve configuração de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em dívida ativa e a posterior execução fiscal ilegítima são suficientes para ensejar a reparação moral, sendo o dano presumido, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

Este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado neste sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. FAZENDA PÚBLICA. IPTU. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, modalidade que não exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor,
extensão dos danos e capacidade econômica das partes." (TJMT, Apelação Cível no 1011714-67.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.05.2022)

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento no
AgRg
no
AResp
no 238.177/MG (Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 4.12.2014): "
Está pacificado nesta Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito bem como o protesto indevido caracterizam, por si só, dano in
re

ipsa
, o que implica responsabilização por danos morais
."

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que:

a)
o
apelado nunca foi proprietário do imóvel (inscrição no 01.9.23.014.0100.001);

b)
o
verdadeiro proprietário é homônimo com CPF diverso;

c) Houve inscrição indevida em dívida ativa;

d)
f
oi ajuizada execução fiscal contra o apelado;

e)
h
ouve bloqueio judicial de contas bancárias;

f)
o
apelado compareceu à Prefeitura em 2018 informando o erro;

g)
m
esmo assim, anos depois, o Município promoveu a execução fiscal.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a comprovação: (i) do ato; (
ii
) do dano; e (
iii
) do nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo.

Quanto à alegação de que o erro seria "justificável" por tratar-se de homonímia, registro que tal circunstância não afasta a responsabilidade do ente público, mas, ao contrário, reforça o dever de diligência redobrada antes de promover cobranças coercitivas.

Assim, está configurado o dano moral indenizável. O que se discute, portanto, é apenas
o valor
indenizatório.

O art. 944 do Código Civil estabelece que a indenização
se
mede
pela extensão do dano. Contudo, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são uníssonas no sentido de que o julgador deve observar também: (i) a gravidade da conduta do ofensor; (
ii
) a extensão do dano; (
iii
) a capacidade econômica das partes; (
iv
) o caráter pedagógico da condenação; e (v) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No presente caso, embora inquestionável a existência de dano moral, é necessário ponderar algumas circunstâncias específicas que influenciam na dosimetria da indenização:

a) O erro decorreu de homonímia (mesmos nomes, CPFs diferentes), o que, embora não afaste a responsabilidade, caracteriza erro administrativo menos grave do que outros casos de cobrança indevida;

b) Não há evidências nos autos de má-fé ou negligência grosseira continuada por parte do Município;

c) Não restou demonstrada a ocorrência de danos concretos de maior gravidade, tais como impossibilidade prolongada de celebração de negócios jurídicos ou abalo reputacional de significativa extensão;

d) O bloqueio de contas bancárias, embora configure grave restrição patrimonial, não teve demonstrada sua duração prolongada nos autos;

e) Não há comprovação de que o apelado, aposentado por invalidez, tenha ficado impossibilitado de acessar recursos de subsistência por período significativo.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na origem, embora não configure enriquecimento sem causa, mostra-se ligeiramente desproporcional diante das circunstâncias concretas do caso.

Este Tribunal de Justiça tem adotado parâmetros mais moderados em casos análogos de inscrição indevida em dívida ativa e protestos por débitos tributários, fixando valores entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 5. O valor definido na sentença é proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem gerar enriquecimento sem causa. (...) Recurso não provido." (TJMT, Apelação Cível no 1039822-33.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em data recente, fixando indenização em R$ 5.000,00)

"O protesto indevido de título configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do abalo psicológico, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tendo o apelado sofrido constrangimento ao ter seu nome protestado e ao enfrentar restrições na obtenção de financiamento bancário. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem caracterizar enriquecimento indevido." (TJMT, Apelação Cível no 1020506-88.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira
Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.4.2025)

A Turma Recursal Única do TJMT tem decidido de forma reiterada pela fixação de valores na faixa de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00 para casos análogos:

"Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade." (TJMT, Recurso Inominado 10014117620198110046 MT, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.4.2021)

Nesse sentido, considerando a
jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ;
a
ausência de comprovação de danos concretos de maior extensão;
a
natureza do erro (homonímia);
a
necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
o
caráter compensatório e pedagógico da indenização
e
;
a
vedação ao enriquecimento sem causa
, en
tendo que o valor adequado e proporcional para compensar o dano moral sofrido pelo apelado é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Essa quantia e
stá em consonância com os precedentes deste Tribunal e do STJ
, além disso, a
tende às funções compensatória e pedagógica da indenização
, n
ão configura enriquecimento sem causa
, n
ão representa onerosidade excessiva ao ente público
, r
emunera adequadamente o dano efetivamente sofrido
e d
esestimula a reiteração de condutas negligentes pela Administração Pública.

Dessa forma,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026